Tribunal: TJES
Processo: 5004085-37.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004085-37.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GOMES DE JESUS ALMEIDA e outros

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004085-37.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GOMES DE JESUS ALMEIDA, VERANILDA GOMES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, no qual se sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar e a existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) saber se a garantia da ordem pública justifica a manutenção da prisão face à periculosidade e ao histórico criminal do agente; (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares alternativas são suficientes para resguardar a paz social.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência do crime e os indícios de autoria estão demonstrados pela prisão em flagrante do paciente na posse de crack acondicionado para venda e dinheiro trocado, além do relato dos policiais militares. 4. A prisão preventiva revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta do paciente, que ostenta histórico de sucessivas passagens pela prática de tráfico de drogas. 5. O risco à paz social é acentuado pelo registro de envolvimento anterior em crime de roubo com restrição de liberdade da vítima e violência física exacerbada, evidenciando contumácia delitiva. 6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e primariedade, não possui o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando demonstrada a necessidade da custódia por outros elementos concretos. 7. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para o caso, uma vez que o histórico infracional aponta que o paciente não responde positivamente a mecanismos menos gravosos de controle.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva de Gabriel Gomes de Jesus Almeida.

Tese de julgamento
:

O risco real de reiteração delitiva, aferido pelo histórico de passagens criminais, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Elementos favoráveis de caráter pessoal não impedem a decretação da prisão cautelar quando a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agente indicam a necessidade da segregação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 313 CPP, art. 319

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004085-37.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GOMES DE JESUS ALMEIDA, VERANILDA GOMES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIEL GOMES DE JESUS ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

O impetrante sustenta a carência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, aduzindo a inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega ainda, a presença de condições pessoais favoráveis, como a primariedade e a residência fixa. Requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Pois bem. A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da prisão em flagrante do paciente na posse do entorpecente
, como afirmam os policias participantes da diligência.

Os fatos que deram origem à prisão ocorreram no dia 06 de setembro de 2025, na Orla da Praia das Castanheiras, em Guarapari. Policiais militares realizavam patrulhamento a pé quando receberam denúncias de populares sobre dois indivíduos que estariam praticando o tráfico de drogas no local.

Ao visualizarem a guarnição, o paciente e o corréu,
Claiver Oliveira Santíssimo
, apresentaram comportamento suspeito, acelerando o passo e tentando ocultar objetos nos bolsos. Durante a abordagem, os policiais localizaram, em posse de Claiver, dois pedaços de maconha e notas de pequeno valor. Com o paciente Gabriel, foram encontradas duas pedras de crack, acondicionadas para a venda, e a quantia total de R$ 113,00 em notas trocadas.

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Aliás, debater com a
verticalidade
que o impetrante pretende encontra óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
No caso, a custódia cautelar revela-se indispensável para a
garantia da ordem pública
.

A periculosidade do paciente é manifesta. O histórico processual revela que o agente não é principiante na seara infracional, ostentando sucessivas passagens pela prática de tráfico de entorpecentes, conforme registrado nos Boletins de Ocorrência nº 52079595, 54358773 e 54456272.

Além disso, o paciente registra envolvimento em crime de roubo de veículo com restrição de liberdade da vítima (BU nº 56756217). Na oportunidade, o agir criminoso foi marcado por violência exacerbada (agressões com coronhadas na cabeça da vítima, a qual foi coagida a realizar transferências bancárias via PIX enquanto permanecia sob o domínio dos assaltantes).

Os fatos, portanto, demonstram que
a liberdade representa um risco real e imediato à paz social
. A reiteração no tráfico, somada ao cometimento de crime patrimonial violento com restrição de liberdade, denota desprezo pelas normas de convivência e revela a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas.

E que não se alegue a presença de
condições pessoais favoráveis. Residência fixa, ocupação lícita e primariedade não impedem, por si sós, que o agente volte a delinquir
, sobrepondo-se a isso, como
in casu
, a necessidade da custódia em virtude do preenchimento dos requisitos legais.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a
s condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não são suficientes para assegurar a liberdade
, quando há elementos concretos a justificar a prisão cautelar (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

Por fim, a aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se insuficiente e inadequada. A gravidade das condutas e a contumácia delitiva exigem a manutenção do cárcere para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.